Tribunal: STJ
Processo: 0470080-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055799 - SP(2025/0470080-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DEMONSTRADAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
não admitir a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do
remédio constitucional, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. À luz do quadro fático delimitado nos atos impugnados, o agravante
associou-se, por mais de uma vez, a terceiros, em operação criminosa
estruturada, para fornecer entorpecentes a pontos de venda localizados na
cidade de São Paulo.
3. Demonstrados pelas instâncias ordinárias elementos concretos que
comprovam a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico,
inviável o acolhimento da pretensão absolutória sem amplo
revolvimento fático-probatório.
4. Na esteira da orientação desta Corte, para fins de negativação do vetor
previsto no
da
a natureza do entorpecente deve
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
ser considerada em conjunto com a quantidade apreendida, por se tratar de
circunstância judicial única, que prevalece sobre as circunstâncias do art. 59
do Código Penal.
5. No caso, na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da
negativação do vetor previsto no
da
diante da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos — 8 kg de
cocaína —, providência em consonância com a orientação deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA55905019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d651684-fa21-4f4f-b84e-da58ded503e9

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação
integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea quando o agente é multirreincidente, hipótese em que se impõe
a compensação proporcional.
7. O
da reprimenda — superior a 8 anos — e a multirreincidência
quantum
do agravante autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o,
, do Código Penal.
art. 33,
a
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d651684-fa21-4f4f-b84e-da58ded503e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055799 - SP(2025/0470080-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DEMONSTRADAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
não admitir a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do
remédio constitucional, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. À luz do quadro fático delimitado nos atos impugnados, o agravante
associou-se, por mais de uma vez, a terceiros, em operação criminosa
estruturada, para fornecer entorpecentes a pontos de venda localizados na
cidade de São Paulo.
3. Demonstrados pelas instâncias ordinárias elementos concretos que
comprovam a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico,
inviável o acolhimento da pretensão absolutória sem amplo
revolvimento fático-probatório.
4. Na esteira da orientação desta Corte, para fins de negativação do vetor
previsto no
da
a natureza do entorpecente deve
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
ser considerada em conjunto com a quantidade apreendida, por se tratar de
circunstância judicial única, que prevalece sobre as circunstâncias do art. 59
do Código Penal.
5. No caso, na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da
negativação do vetor previsto no
da
diante da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos — 8 kg de
cocaína —, providência em consonância com a orientação deste Tribunal.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação
integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea quando o agente é multirreincidente, hipótese em que se impõe
a compensação proporcional.
Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

7. O
da reprimenda — superior a 8 anos — e a multirreincidência
quantum
do agravante autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o,
, do Código Penal.
art. 33,
a
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO TORRES contra
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 12 anos
e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados
nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal local, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo,
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
42/43
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. I. Caso em Exame. Recursos de
apelação interpostos contra sentença pela qual foram condenados todos os
réus por tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questão em
Discussão. Os pontos em discussão consistem em verificar: (i)
preliminarmente, a possibilidade de concessão da justiça gratuita; (ii) no
mérito, a suficiência de provas para manter ou não a condenação de todos
os réus pelos delitos de associação para o tráfico e por tráfico de drogas; (iii)
a dosimetria das penas aplicadas; (iv) o abrandamento do regime inicial de
pena e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos; (v) detração penal; (vi) direito de recorrer em liberdade. III. Razões
de Decidir. 1. Preliminar. O pedido de concessão da justiça gratuita não deve
ser conhecido. Eventuais questões referentes à hipossuficiência financeira
do acusado e à impossibilidade de pagamento das custas judiciais devem
ser formuladas na fase de execução. 2. Mérito. A materialidade e autoria dos
crimes (associação para o tráfico e tráfico de drogas) foram comprovadas
por provas suficientes, notadamente pelos relatórios de investigações da
polícia civil, pela apreensão das drogas em poder dos recorrentes e pelos
depoimentos de policiais. 3. A dosimetria das penas foi realizada
considerando os antecedentes criminais, a eventual reincidência, bem como
as circunstâncias judiciais negativas presentes para todos os recorrentes. 4.
regime inicial fechado e impossibilidade de substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos. Manutenção em razão da quantidade
das penas aplicadas (superiores a oito anos), bem como pelas
circunstâncias judiciais negativas avaliadas na hipótese. 5. detração penal.
Descabimento. Competência do Juízo das Execuções Penais (artigo 66,
inciso III, alínea “c”, da
. 6. Direito de recorrer em
Lei no 7.210/1984)
liberdade. Impossibilidade. IV. Dispositivo. RECURSOS DOS RÉUS ANA
CAROLINE SARAIVA PINTO E LEANDRO TORRES PARCIALMENTE
CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS. RECURSOS
Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

DOS RÉUS DAVID BELO DA SILVA, MAQUELINE MAGALHÃES DA
SILVA, WELLIGTON SANTOS SILVA E WILLIAN FRANCISCO DA SILVA
DESPROVIDOS.

O acórdão transitou em julgado (e-STJ fls.
).
42/43
No
impetrado, alegou nulidade na dosimetria da pena por
writ
fundamentação genérica e ausência de individualização, notadamente quanto à
exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga, sem
análise de elementos concretos do caso.
Alegou, ainda, inexistência de prova do crime de associação para o tráfico,
sustentando tratar-se de mero concurso eventual de agentes, e ausência de
fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado.
No mérito, requereu a concessão da ordem para anular a dosimetria do
crime do
da
com nova fixação da pena mediante
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
fundamentação concreta e individualizada; o afastamento da condenação pelo art. 35
da
por ausência de estabilidade e permanência do vínculo
Lei n. 11.343/2006
associativo; e nova fixação do regime inicial de cumprimento da pena com
fundamentação concreta e individualizada (e-STJ fls.
).
18/20
Foram prestadas informações (e-STJ fls.
).
116/170
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração e, caso dela se conheça, por sua denegação (e-STJ fls.
).
176/181
Não se conheceu do
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
183/188
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa reitera as
razões da impetração, objetivando a reforma da decisão para que seja acolhida a
pretensão acima delimitada (e-STJ fls.
).
196/201
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso reúne as condições de admissibilidade; no mérito, contudo, não
comporta provimento.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não se admite a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
corpus
desvirtuar o objeto do remédio constitucional, vocacionado a prevenir ou remediar
lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
Da análise do caderno processual, não se vislumbra flagrante ilegalidade
que permita a concessão da ordem pleiteada.
Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão impugnado (e-STJ fls.
grifei):
12/17,
Nos moldes do disposto no artigo 35 da
configura o crime
Lei no 11.343/06,
de associação para o tráfico a conduta de “Associarem-se duas ou mais
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”.
Em comentários à infração penal em apreço, destacam-se as valiosas
contribuições de Vicente Greco Filho1
[...]
Nesse sentido, a jurisprudência majoritária estabeleceu como forma de se
aferir o aludido “ânimo de se associar” a verificação de elementos
denotadores de divisão de tarefas e habitualidade do grupo criminoso. No
caso, todos os elementos se encontram presentes e foram devidamente
demonstrados pela acusação.
As investigações realizadas durante a fase investigativa evidenciariam terem
os réus se associado para realizar a narcotraficância, operando de
maneira estruturada para transportar, distribuir e vender enorme
quantidade de drogas ilícitas, conforme consta no relatório policial às
fls.
e
dos autos no 1508060- 92.2024.8.26.0050 em apenso, o
11/62
81/83
qual indica ser a associação para o tráfico, formada e integrada pelos
réus.
Outrossim, com vínculo estável e duradouro, os réus passaram a fornecer
drogas para os pontos de venda na Capital Paulista, sendo que a dinâmica
fática se deu em dois cenários distintos e, posteriormente, convergiram, co
mo bem delineado pelo Magistrado a quo: “Maqueline e Willian,
portando uma parte da droga, saíram de Americana para entregarem os
entorpecentes a Wellington e Leandro, que, por sua vez, receberiam a
outra parte da droga de Ana Caroline. Wellington e Leandro eram os
receptores de toda a droga, ou seja, os agentes que levariam os
entorpecentes ao destino final, onde, provavelmente, seriam vendidos
e consumidos. Já David era a pessoa em comum entre Wellington e o
casal Maqueline e Willian. A participação de David consistiu em
ulo do casal para assegurar o transporte dos
"escoltar" o veíc
entorpecentes” (fl. 1.205).
No mais, as narrativas dos policiais civis acerca da traficância, de ser
realizada na região da Capital Paulista de forma organizada, com
revezamento e divisão de funções entre os participantes da atividade ilícita,
o qual atribui a função de cada envolvido, aliadas à quantidade e natureza
das substâncias ilícitas comercializadas pelos acusados corroboram a
vinculação entre todos na constituição e manutenção da associação
criminosa voltada à narcotraficância.
Os elementos probatórios, portanto, indicam, de maneira segura e suficiente,
que os réus se reuniram, de forma estável e com vínculo associativo, para a
prática reiterada do crime de tráfico de drogas, entre eles, razão pela qual
descabem as absolvições pretendidas.

Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

Como ressaltado na decisão ora impugnada, da análise do trecho citado,
observa-se que as instâncias de origem destacaram elementos concretos, em especial
a sofisticação da empreitada delitiva e a reiteração criminosa, que evidenciam, de
forma inequívoca, a presença do dolo associativo, bem como a estabilidade e a
permanência, requisitos indispensáveis à configuração do tipo penal previsto no art. 35
da Lei n. 11.343/2006.
No caso em apreço, à luz do quadro fático delimitado nos atos impugnados,
o agravante associou-se, por mais de uma vez, a terceiros, em operação criminosa
estruturada, para fornecer entorpecentes a pontos de venda localizados na cidade de
São Paulo.
Portanto, estando demonstrados pelas instâncias ordinárias elementos
concretos que comprovam a estabilidade e a permanência, mostra-se inviável o
acolhimento da pretensão absolutória sem amplo reexame fático-probatório.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS LIMINARMENTE CONCEDIDO, EM PARTE. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVISAR
NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS E
COMÉRCIO
VOLTADO
AO
MEIO
UNIVERSITÁRIO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que, embora tenha concedido
parcialmente a ordem, reconheceu a inadequação do habeas corpus para
nova revisão de condenação mantida pelas instâncias ordinárias, limitando-
se ao afastamento de flagrante ilegalidade identificada na dosimetria.
Precedente.
2. Não há ilegalidade na manutenção da condenação por associação para o
tráfico quando o acórdão de origem aponta elementos de estabilidade e
permanência do vínculo, divisão de tarefas e atuação voltada ao meio
universitário, com lastro em diálogos e circunstâncias do caso, sendo
inviável conclusão diversa por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
3. É idônea a valoração negativa da personalidade e da conduta social
quando fundada em dados concretos extraídos dos autos e que extrapolam
o tipo penal, não se tratando de presunções genéricas.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.040.744/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.
Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

No tocante à dosimetria da pena, como salientado na decisão anterior, não
se verifica qualquer ilegalidade.
Na esteira da orientação desta Corte, para fins de negativação do vetor
previsto no
da
a natureza do entorpecente deve ser
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
considerada em conjunto com a quantidade apreendida, por se tratar de circunstância
judicial única, que prevalece sobre as circunstâncias do
do Código Penal.
art. 59
No caso, na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da
negativação do vetor previsto no
da
diante da natureza e da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade dos entorpecentes apreendidos — 8 kg de cocaína —, providência em
consonância com a orientação deste Tribunal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUSENTE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É incabível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a quantidade
e a natureza da droga sejam valoradas com preponderância na fixação da
pena-base, conforme o
da Lei de Drogas.
art. 42
3. No caso, o aumento na primeira fase foi justificado pela quantidade
significativa das drogas apreendidas (1 kg de maconha e 50 g de cocaína),
além das circunstâncias concretas do delito envolvendo a duplicidade de
condutas (transporte e venda), a intermunicipalidade e a participação de
menor, não havendo desproporção ou falta de fundamentação.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.050.818/SC,
julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
23/3/2026.

Na segunda fase, as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância
da agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão espontânea, uma
vez que o agravante é multirreincidente.
Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual não é possível a compensação integral entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o agente é
multirreincidente, hipótese em que se impõe a compensação proporcional.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE. QUANTUM DE
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO
1/6
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância
da agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo admissível a sua
art. 61,
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.
2. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação
integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o
recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da
circunstância agravante.
3. O aumento da pena em
em razão da reincidência mostra-se
1/6
proporcional, não havendo ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
959.588/SC,
julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido. Com
efeito, o
da reprimenda — superior a 8 anos — e a multirreincidência do
quantum
agravante autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o, a,
art. 33,
do Código Penal.
Não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa defesa,
tenho que o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar o
entendimento consignado na decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 5efdf20b-bdd7-43c3-9e88-f1b5307d47e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470080-0
HC 1.055.799 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15056553420248260228
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEANDRO TORRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO TORRES (PRESO)
CORRÉU
: WELLINGTON SANTOS SILVA
CORRÉU
: ANA CAROLINE SARAIVA PINTO
CORRÉU
: MAQUELINE MAGALHAES DA SILVA
CORRÉU
: WILLIAN FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: DAVID BELO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054850=4854155038@
2025/0470080-0 - HC 1055799 Petição : 2026/0032550-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:02
Código de Controle do Documento: 057EBBF5-AA2C-4FDC-A4E7-E30BC36EEAE3